Tribunal: TJSP
Processo: 1006127-92.2021.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.